Tribunal: STF
Processo: HC 94323
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. AUMENTO DE 
   PENA. AUSÊNCIA DE CONTRA-RAZÕES DA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 
   EXISTENTE INTIMAÇÃO PARA O ATO. ORDEM DENEGADA.
1. A 
   apresentação de contra-razões é uma faculdade da defesa e seu 
   não-exercício, quando regularmente intimada para tanto, não gera 
   nulidade no processo. Jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
2. Ordem denegada.